Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739286-60.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOABE CLEMENTE DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Peticiona o patrono do apelante para noticiar a ausência de êxito na comunicação com o seu cliente, após diversas ligações, para atender ao despacho de ID 57329513, motivo pelo qual requer a intimação pessoal do recorrente no endereço constante nos autos. Do exame dos autos, verifica-se que já transcorreu o prazo referente ao referido despacho, não cabendo eventual elastério após o seu transcurso por dificuldade do advogado para entrar em contato por telefone com a parte. Somado a isso, tem-se que é dever do advogado manter os seus dados e de seus clientes atualizados, não cabendo ao Poder Judiciário promover a diligência vindicada, notadamente porque não é extensível para advogado particular regulamente constituído pela parte a hipótese prevista na legislação para a Defensoria Pública, de intimação pessoal do seu cliente quando o ato processual depender de providência ou informação (art. 186 do Código de Processo Civil). Assim, indefiro o pedido. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador